Tribunal: STF
Processo: HC 235753
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).



    II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.



    III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.



    IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    V – Agravo regimental improvido.